Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÀRIA. DATA DA APOSENTADORIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedentes os pedidos. Conquanto tenha obtido provimento jurisdicional favorável, a parte autora entende que a correção do valor nominal recebido deveria incidir a partir da data de sua aposentadoria, e não após o final do prazo de 60 da aposentadoria.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora se aposentou em 22.08.16 (Id 23709821, fl. 3), tendo sido reconhecido seu direito à percepção das verbas referentes às licenças-prêmios não usufruídas (fl. 6), em 26.09.16. Não obstante, a quitação das referidas parcelas remuneratórias somente foi realizada pelo Ente Federativo no mês de julho de 2019 (fl. 9), no importe de R$ 62.818,80, sem, no entanto, ter sido aplicada a correção monetária durante esse período.
3. Ante ao exposto, o juízo de origem deu provimento às pretensões iniciais e fundamentou o termo a quo da correção monetária com fulcro no art. 121, § 6o, da LC. 840/2011, de modo que passou a incidir após sessenta dias da data da aposentadoria da parte autora. A despeito do entendimento adotado, o texto normativo em comento apenas permitiu à Administração Pública a quitação de seus débitos trabalhistas no prazo de sessenta dias, persistindo, no entanto, a obrigação pelo pagamento da correção monetária a partir da data em que o montante passou a ser devido ao servidor, por consistir em um instituto que busca equalizar o valor da moeda no decorrer do tempo.
4. Posto isso, levando em consideração a presunção de veracidade e de legitimidade do documento emitido pela Gerência de apoio Científico em Contabilidade do Distrito Federal (Id 23709827), o montante devido ao servidor deverá ser o de R$ 6.824,91.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, apenas para considerar como valor devido à condenação imposta ao Distrito Federal o importe de R$ 6.824,91 (seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais, e noventa e um centavos). Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.